Tribunal: STF
Processo: ARE 1377977
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ATUALIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. O artigo 100 da Constituição Federal bem como a Lei 8.177/91 não vedam a atualização do débito trabalhista no período de tramitação do precatório. Desse modo, não há qualquer empecilho para incidência de juros e correção monetária na atualização do saldo remanescente a ser pago através de precatório complementar. A simples expedição de precatório não tem o condão de quitar o débito trabalhista, não sendo justo que os agravados depois de longos anos sejam prejudicados na liquidação de seu crédito, com a exclusão dos juros, entendimento reforçado com o cancelamento do Enunciado 193 do TST” (e-doc. 8). 



    Ao analisar o recurso de revista, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho afirmou não haver “violação direta e literal do art. 100, § 1°, da Constituição Federal, porque esse dispositivo não veda, de forma expressa, a incidência de Juros de mora sobre o precatório” e decidiu:



    “RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA DE 0,5%. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35/2001. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que são aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública os juros de mora de 0,5% por cento) ao mês, a partir de setembro de 2001, conforme determina o art. 1º-F da Lei n. 9494 de 10/9/1997, introduzido pela MEDIDA PROVISÓRIA n. 2.180-35, de 24/8/2001, procedendo-se a adequação do montante da condenação a essa limitação legal, ainda que em sede de precatório (OJ n. 7 do Tribunal Pleno). Recurso de revista a que se dá provimento para determinar que, nos termos da OJ n. 7 do Tribunal Pleno, a partir do mês de setembro de 2001, os juros de mora incidam sobre o precatório complementar com base no índice de 0,5% (melo por cento) ao mês” (e-doc. 15). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 20). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta ( e-doc. 48). 



    4. A agravante argumenta que “a fixação de juros de mora no chamado período de ‘graça’ constitucional viola diretamente o teor do § 1º do art. 100 da CF/88” (fl. 3, doc. 50). 



    Sustenta que, “no caso, o acórdão da Corte Superior Trabalhista analisa o teor do § 1º do art. 100 da CF/88 e afasta sua incidência ao caso por entender que a norma constitucional não veda a incidência de juros de mora em precatório” (fl. 4, doc. 50). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 1° do art. 100 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “(…) o fundamento da agravante para exclusão dos juros de mora se assenta no fato de que o prazo para pagamento do valor constante do precatório encontra-se previsto na Constituição Federal, não podendo, por esta razão, ser considerada inadimplente. 



    Não obstante tratar-se de pessoa jurídica de direito público nada impede a incidência de juros de mora e correção monetária na atualização do saldo remanescente a ser pago através de precatório complementar. Isto porque, o § 1º do artigo 100 da Constituição Federal bem como a Lei 8.177/91 não vedam a atualização do débito trabalhista. 



    Na verdade o dispositivo constitucional acima referenciado apenas estabelece a forma de processamento dos precatórios, determinando o prazo para que este seja quitado, sem, contudo, vedar a incidência de juros de mora. Demais disso, a Lei 8.177/91, em seu artigo 39, § 1º, determina que sobre os débitos trabalhistas devem incidir juros de mora do ajuizamento da ação até o seu efetivo pagamento, não excepcionando os entes da administração pública. 



    Oportuno registrar, outrossim, que a expedição do precatório não tem o condão de quitar o débito trabalhista, não sendo justo que os agravados, depois de longos anos (reclamação distribuída em 27 de setembro de 1989), fiquem prejudicados na liquidação de seu crédito, pela não inclusão dos juros de mora e correção monetária” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu que, durante o prazo constitucional para pagamento dos débitos da Fazenda Pública, não incidem juros de mora. 



    Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.152.157-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Competência. Revisão de cálculos de precatório expedido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.148.590-ED-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.065.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.9.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora